Tribunal: STF
Processo: RHC 257096
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego da Silva Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 961.005/MS, Relator o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de 139,4 kg de maconha (fl. 33). 



    Neste recurso (e-doc. 76), a defesa alega que o réu faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que não se dedica a atividades criminosas. Sustenta que houve bis in idem quando utilizada de forma concomitante a quantidade da droga na primeira e na terceira fase de dosimetria da pena para afastar o privilégio. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a incidência do redutor do tráfico privilegiado.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. MINORANTE INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E QUE ESTÁ, DE FATO, A SERVIÇO DO CRIME ORGANIZADO (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, QUAL SEJA, 139,4 KG DE MACONHA, QUE ERAM TRANSPORTADAS DE UM ESTADO PARA O OUTRO DA FEDERAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 93)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus em virtude da condenação do agravante por tráfico de drogas, com apreensão de 139,4 kg de maconha. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da Defesa, que alegava direito à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por não se dedicar a atividades criminosas. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o modus operandi do crime são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade, a natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas. 5. No caso concreto, a não aplicação da minorante foi justificada  com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da grande quantidade de droga apreendida, o uso de veículo preparado por terceiro para transporte de entorpecentes entre Estados da federação mediante pagamento de elevada quantia em dinheiro (R$ 10.000,00 - dez mil reais), bem como o número de pessoas envolvidas. 6. Para acolher a tese de que o agravante não se dedicava a atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A quantidade de droga apreendida e o modus operandi do crime, associados a outros elementos, podem justificar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 40, V”. (e-doc. 67)



    No STJ o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, pontuei na decisão atacada que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10 /2018), pacificou a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020). 



    Além disso, reitero que não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, visto que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da grande quantidade de droga apreendida (139,4 kg de maconha), uso de veículo preparado por terceiro para transporte de entorpecentes entre Estados da federação mediante pagamento de elevada quantia em dinheiro (R$ 10.000,00 - dez mil reais), bem como o número de pessoas envolvidas.



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente, por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos”. (e-doc. 69, p. 3-4, grifei)  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Por último, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente de forma a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente